Tribunal: STF
Processo: Rcl 48478
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, nos autos do Processo nº 0025764-68.2017.8.27.0000, que, ao obstar a apreciação, pelo Supremo Tribunal Federal, do agravo interposto em face de decisão denegatória de recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte. 
    Narra-se que, na origem, após a apresentação de sucessivos recursos na Representação de Inconstitucionalidade Estadual, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, a parte reclamante apresentou recurso extraordinário o qual foi inadmitido com o fundamento de intempestividade do recurso extraordinário, bem como o argumento de tratar-se de controvérsia cuja conclusão está convergente com o entendimento do STF uma vez que já apreciada na sistemática da repercussão geral, Tema 682. 
    Dessa decisão foram apresentados os recursos de Agravo Interno, com fundamento no artigo 1.030 do CPC e Agravo no Recurso Extraordinário, que encontra guarida no artigo 1.042 do CPC. 
    Informa que o agravo interno foi processado e julgado pelo órgão competente. No entanto o agravo no recurso extraordinário não foi conhecido pois, segundo entendimento do órgão reclamado, por afronta ao princípio da unirrecorribilidade (eDoc 4, p. 3). 
    Alega-se que, ao assim decidir, o juízo reclamado usurpou a competência do STF porquanto a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário utilizou-se de fundamentos díspares do dispositivo utilizado. 
    Defende a necessidade da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal que detém a competência para julgamento de agravo em recurso extraordinário. 
    Por fim, requer liminarmente, seja determinada a suspensão do trâmite do processo na origem e, no mérito, requer seja cassada a decisão reclamada, determinando-se a remessa dos autos ao STF. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    In casu, verifica-se que o ato reclamado é a decisão que obsta o seguimento do agravo em recurso extraordinário, cuja inadmissibilidade apontou, como razões de decidir, a intempestividade do recurso extraordinário, assim como o Tema 682 da repercussão geral. Eis trecho da decisão que inadmite o apelo extremo (eDoc ): 
    “Conforme se lê do relatório, após a publicação do acórdão que julgou a ação direta de inconstitucionalidade, a parte recorrente opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, considerando sua intempestividade. 
    Assim, nos termos da plácida jurisprudência do Supremo Tribunal Processo 0025764-68.2017.8.27.0000, Evento 172, DECDESPA1, Página 2 Federal, recursos patentemente incabíveis, como os aclaratórios extemporâneos, não possuem o condão de interromper o prazo para interposição de outros recursos (…).
    Ademais, ainda que superado esse obstáculo, por certo o recurso não prosseguiria em razão da sua harmonia com o entendimento firmado pela Suprema Corte, no sentido de que a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada ao Poder Judiciário. 
    (…)
    Aliás, sobre o tema 682 da repercussão geral mencionado pela parte recorrente, no sentido de que inexiste regra de iniciativa privativa quanto às leis que concedem renúncia fiscal no âmbito tributário o, o Ministro Gilmar Mendes assentou em seu voto no acórdão acima aludido: 
    ‘É verdade que no julgamento do ARE-RG 743.480, paradigma do tema 682 do Plenário Virtual, lembrei que a jurisprudência desta Corte havia definido que não existe, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedam renúncia fiscal. 
    (…) 
    Creio, porém, que tal orientação não alcança a isenção de taxa judiciária, como a ora concedida por iniciativa parlamentar. 
    A Emenda Constitucional 45/2004, cognominada de “Reforma do Judiciário”, entre outras relevantes disposições, acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 98 da CF, determinando que “as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça”. Elevou-se assim, ao nível constitucional, a vinculação do produto da arrecadação ao custeio do serviço público prestado. 
    Já o caput do artigo 99 (“Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira”) e seu parágrafo primeiro (“Os Tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias”) pertencem à redação original da Carta Magna, mas seus comandos, sob o influxo da nova norma, ganham mais nitidez e densidade. 
    Efetivamente, da conjugação dos três dispositivos, percebe-se uma incongruência na atribuição a um outro Poder – o Legislativo – da capacidade de determinar a dimensão financeira da taxa – as custas judiciais – relativa ao serviço prestado pelo Poder Judiciário. A prestação jurisdicional, entregue pelos órgãos judiciais segundo o planejamento e a execução do Tribunal de Justiça do Estado, terá seu custo estimado – e dimensionado – por esse órgão, que apresentará, em sua proposta orçamentária, a demanda financeira para cobri-lo. Os recursos para tal provêm tanto da receita dos impostos, alocada segundo a discrição parlamentar, como da previsão de arrecadação da taxa judiciária, necessariamente vinculada, pela nova norma, a tal prestação. 
    Ao declarar a constitucionalidade de lei estadual de custas judiciais, esta Corte reconheceu, incidentalmente, a existência da reserva de sua iniciativa para o Judiciário, no julgamento da ADI 2.696, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14.3.2017… (g.n.)’. ”
    Dessa decisão, apresentou-se dois agravos, o quais não foram conhecidos. O agravo interno e o agravo em recurso extraordinário. Esse segundo sob o argumento de afronta ao princípio da unirrecorribilidade.
    Para melhor compreensão da controvérsia, rememore-se à redação dos artigos 1.030, I, “a”, e 1.042 do CPC: 
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (...)
    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante o possível equívoco da Corte de origem em não encaminhar o agravo em recuso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 1042, a esta Corte para juízo de admissibilidade e apreciação do mérito, usurpando a competência desta Casa. 
    Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio do trânsito em julgado da decisão reclamada. 
    Assim, prima facie, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, defiro a medida liminar requerida para suspender a decisão reclamada até o final do julgamento desta ação. 
    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.
    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente